Tribunal: TJMT
Processo: 1024744-59.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024744-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGANTE), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (EMBARGADO), BIAS DOS SANTOS - CPF: 275.735.321-72 (EMBARGADO), UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.453.641-68 (EMBARGADO), ROSEMARI MONTEIRO PIRES - CPF: 019.030.321-21 (EMBARGADO), JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (EMBARGADO), JOSE SERAFIM DA SILVA - CPF: 528.788.489-34 (EMBARGADO), VANIA MARIANA DA SILVA - CPF: 009.400.511-76 (EMBARGADO), ISAIR FERREIRA GOMES - CPF: 824.807.101-49 (EMBARGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (ADVOGADO), DIOCLECIANO THIAGO DE CASTRO PIEDADE - CPF: 710.871.091-91 (ADVOGADO), SELMA CARLA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO), AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO - CPF: 027.715.694-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA ARAUJO GIONGO - CPF: 873.928.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDES DE MELO FARIA - CPF: 761.041.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 999.924.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGANTE), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (EMBARGANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESOBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DOMÍNIO E DA PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTOS – ILEGITIMIDADE DOS REQUERIDOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DA PROCURAÇÃO – RECONHECIMENTO – ACORDO – TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A
contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024744-59.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ZAID ARBID

EMBARGADO: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO, BIAS DOS SANTOS, ROSEMARI MONTEIRO PIRES, JOSE DOMINGOS DOS ANJOS, JOSE SERAFIM DA SILVA, VANIA MARIANA DA SILVA, ISAIR FERREIRA GOMES, ESPÓLIO DE UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Zaid Arbid
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESOBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DOMÍNIO E DA PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTOS – ILEGITIMIDADE DOS REQUERIDOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DA PROCURAÇÃO – RECONHECIMENTO – ACORDO – TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez já reconhecido o vício da procuração e substabelecimentos, tal fato tem por reflexo não só a ausência de consentimento para a realização do negócio jurídico, mas, também, na própria legitimidade dos requeridos Antonio Beraldo e Eva, considerados os termos do pedido inicial.

Alega que o v. acórdão não se atentou para o caso particular dos autos, no sentido de que a ação declaratória por ele proposta tem como ponto central a relação jurídica do mandado público outorgado por Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, e que foi utilizado para o estabelecimento da negociação, formalizada por contrato que obrigou os seus participantes e signatários.

Realça que a outorga da procuração se deu em caráter irrevogável e irretratável, com a dispensa de prestação de contas pelo mandatário, de modo a não se tratar de mandato comum. Pondera não ser possível a revogação de procuração com requisitos daquela compreendida como em causa própria.

Repisa que a legitimidade dos requeridos foi objeto de Agravo de Instrumento n. 1008402-12.2019.8.11.0000, de sorte que contraria a segurança e a estabilidade das relações jurídicas o v. acórdão.

Requer o provimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e, aplicado o efeito infringente, manter a legitimação processual de Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto à relação jurídica firmada por meio da procuração outorgada por Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, que leva ao reconhecimento da legitimidade processual.

A discussão na origem tem por pretensão que os requeridos, dentre eles Antônio e Eva, comprovem a legitimidade dos domínios dos imóveis objeto de venda e compra, bem como da procuração e substabelecimento por eles outorgado a Bias dos Santos.

Sucede que, sem olvidar de que em julgamento anterior proferido no Agravo de Instrumento n. 1008402.12.2019.8.11.0000, foi reconhecida a legitimidade de Antônio e Eva, certo é que em ação outra (Declaratória de Falsidade de Documentos), as partes firmaram acordo, com o reconhecimento pelos requeridos do pedido inicial, sendo homologado pelo Juízo e já com trânsito em julgado, o que afasta a alegada contradição entre os julgados.

Ora, tal fato superveniente, que acabou por reconhecer o vício na procuração e substabelecimentos, trouxe reflexo no próprio negócio jurídico da venda e compra e na legitimidade dos requeridos Antônio e Eva. Nesse sentido, o v. acórdão consignou:

Ou seja, enquanto na presente ação o ora autor agravante (Zaid), pretende que os requeridos demonstrem por meio de documentos a regularidade do domínio dos imóveis adquiridos, bem como das procurações e substabelecimentos utilizados para a realização do negócio, na Ação Declaratória promovida pelos supostos outorgantes (Antonio e Eva) contra o outorgado e esposa (Bias e Marli), estes reconheceram a falsidade do reconhecimento de firma e do contrato discutido.

Não se olvida de que o ora agravante não tenha sido parte na Ação Declaratória de Falsidade, porém, não menos certo de que uma vez já reconhecido o vício da procuração e substabelecimentos, tal fato tem por reflexo não só a ausência de consentimento para a realização do negócio jurídico, mas, também, na própria legitimidade dos requeridos Antonio Beraldo e Eva, considerados os termos do pedido inicial (que os requeridos tragam documentos que comprovem a regularidade do domínio e da procuração e substabelecimentos).

Vale dizer, se já reconhecido, por sentença homologatória, com trânsito em julgado, que os proprietários do imóvel não consentiram com o negócio jurídico de compra e venda, em razão da falsidade da procuração, por certo que não se apresentam legítimos para responder a presente ação declaratória.

Realça-se que a procuração outorgada por Antônio e Eva, ainda que com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, não tem o efeito de convalescer em razão do reconhecimento pelo outorgado do pedido de falsidade.

Aliás, como registrado no v. acórdão
: “
o agravante, suposto adquirente dos imóveis, não aponta na ação declaratória, ou neste recurso, nem mesmo
“an passant”
, a possível existência de conluio entre outorgante da procuração alegada de falsidade e o outorgado”.

Nesse contexto, não se trata de omissão ou contradição, mas sim, o embargante demonstra o inconformismo com a conclusão do acórdão.

Nota-se o propósito do embargante no rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, para fins de efeito infringente, situação que, evidentemente, não se admite.

Não fosse isto, certo é que a
contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024